Tribunal: TJPA
Processo: 0886448-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886448-77.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ SEFA

APELADO: CASSIO CARVALHO DO VAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE COBRANÇA DO ESTADO DO PARÁ. PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD) AO ESTADO DE SÃO PAULO PELO FATO DOS BENS ESTAREM LÁ. INDELEGABILIDADE DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ART. 8 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). COMPETÊNCIA DO ESTADO ONDE BENS SE ENCONTREM ART 41 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. A ação fora proposta anular auto de infração advindo do Estado do Pará sobre cobrança de IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD) de herança constituída de bens, quota parte de empresa e valores em espécie.

2. O Estado do Pará alega que o contribuinte não conseguiu comprovar perante os procedimentos administrativos, por ausência de provas. Além disso, há presunção de legalidade dos atos administrativos.

3. Contudo, há nos autos provas robustas que comprovam o alegado pelo apelado, assim cumprindo com o ônus da prova.

4. Além disso, a competência tributaria do ITCD é do local onde os bens estão (art. 41 do CTN) sendo esta indelegável em via de regra (art. 7 e 8 do CTN).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, esta interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA,
ajuizado por
CÁSSIO CARVALHO DO VAL
em face do

apelante.

Em síntese da petição inicial (id 16227741), o Sr. Cassio Carvalho alega que a partir da morte de seus genitores este receberia herança composta em dinheiro espécie, imóveis localizados no Estado de São Paulo e
quotas partes
de uma empresa. Dessa forma, o inventário teria sido aberto no domicílio dos falecidos, ou seja, em São Paulo, o levando a pagar naquele estado o Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis E Doação (ITCD).

Sustenta que mesmo assim recebeu o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 072015510001191-6 do Estado do Pará por via postal no dia 15/05/2015 para fazer o pagamento do mesmo imposto. Diante disso, teria impugnado a cobrança em junho de 2015, mesmo assim recebeu notificação de diligência fiscal de nº 192017820000348-5 no dia 27/07/2018 para apresentar novamente os documentos para comprovar que a conduta na qual teve o fato gerador ocorreu em São Paulo. Contudo, teve que impugnar novamente o auto de infração no dia 24/08/2018.

Ainda aduz que mesmo tendo atendido a todos os pedidos do fisco do Estado do Pará teve como resultado apenas a minoração do valor supostamente devido de R$ 65.243,28 (sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), para R$ 40.764,14 (quarenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e catorze centavos), valores estes, já corrigidos à época, relativos a recebimento de herança no valor de R$463.750,00 (quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Em Decisão Interlocutória (id 16227765), o Juízo de cognição se reservou a apreciar o pedido de tutela antecipada após a oferta de contestação.

Após devidamente citado, o Estado do Pará ofertou contestação (id 16227768) impugnando todos os argumentos da exordial, por alegar que cabe o ônus da prova ao autor da ação e este não conseguiu comprovar os fatos alegados.

Em manifestação a contestação (id 16227771), o autor negou todos os argumentos do fisco e pediu pela procedência da exordial.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id 16227779), este vislumbrou que as partes apresentaram provas suficientes para que fosse determinado o julgamento antecipado do mérito. Dessa forma, apreciou o mérito e julgou procedente a ação para determinar a inexigibilidade dos créditos tributários exigidos pelo Estado do Pará, em razão da competência territorial para ser feita a cobrança do tributo.

Inconformado, o fisco interpôs o recurso de apelação contra a sentença proferida (id 16227781) e em suas razões recursais pugnou que o ônus da prova cabe ao apelado para comprovar que a cobrança é ilegal, bem como há presunção de legalidade dos atos administrativos, logo o Auto de Infração é válido.

Após devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id 16227786) e impugnou todos os argumentos apresentados em sede de apelação, por não ter sido observada a competência tributária para ser cobrado o tributo em lide, bem como há provas robustas anexadas perante os autos para comprovar seu direito.

Em parecer do Órgão Ministerial, este se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme id 16883404.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A demanda trata sobre a cobrança de IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD) na qual fora adimplida pelo apelado no Estado de São Paulo, mesmo assim, teria recebido notificação do Estado do Pará sobre auto de infração decorrido de inadimplemento sobre o mesmo imposto.

O mérito do recurso está em determinar se a cobrança feita pelo Estado do Pará obedeceu os critérios de legalidade no decorrer de seu procedimento administrativo para determinar o pagamento do tributo.

DO ÔNUS DA PROVA

Preliminarmente, observo que a demanda possui provas robustas acerca do direito do Sr. Cassio Carvalho, tendo ele anexado o processo gerador do Auto de Infração e as provas de que pagou ITCD e o inventario fora aberto no Estado de São Paulo.

Destaco a normativa sobre o assunto:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Portanto, resta evidente que as alegações do apelante não podem prosseguir em decorrência do lastro probatório devidamente substanciado perante os autos.

DA LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Em relação aos atos administrativos, cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade da cobrança e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador.

A Administração Pública também deve realizar seus atos respeitando o devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Vale ressaltar as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, sobre os atos administrativos:

“Com efeito, já se disse que em direito, ato administrativo significa uma fonte, uma matriz de efeitos jurídicos. Esta fonte que é o ato não se confunde com os efeitos dele nascidos. São coisas distintas os produtos (ato) e o produzido (efeitos). Quando se ataca um ato ineficaz, seja ele ato abstrato ou ato concreto, os efeitos previstos ainda não eclodiram. Estão contidos, porque só devem irromper no futuro. Logo, ainda não há efeitos a serem atacados. O que se quer é suprimir esta virtualidade de produção suposta no ato. Então o que se fulmina é o ato. Elimina-se aquela fonte da qual dependia o surgimento de efeitos. (Curso de Direito Administrativo, 2004, p. 424)

Feitas essas considerações, destaco que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF,
in verbis
:

Súmula 346
: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473
: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A partir disso, perante os autos destaco que mesmo havendo a justificativa do suposto devedor, este ainda teve seus direitos negados no procedimento administrativo que gerou o Auto de Infração nº 072015510001191-6. Mesmo assim, ainda tentou se defender por pedidos de reconsideração e recursos voltados a autoridades competentes, mesmo assim, ainda era dito que este não apresentou as provas pertinentes para invalidar a cobrança do Estado do Pará.

Portanto, resta evidente a possibilidade do controle jurisdicional pleiteado para que este possa comprovar seu direito alegado.

DA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), dispõe o artigo 155, I, da Constituição da República, que os Estados e o Distrito Federal podem instituir o referido tributo, tendo como uma das situações de hipótese de incidência a transferência a título gratuito de coisas. Eis a disposição da norma citada:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

O Código Tributário Nacional (CTN) também normatiza o fato gerador para ocorrer a cobrança do ITCD em seu art. 35:

Art. 35. O impôsto, de competência dos Estados, sôbre a transmissão de bens imóveis e de direitos a êles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

No âmbito deste Estado, a exigibilidade do imposto em tela se encontra previsto no artigo 1º, II, da Lei Estadual nº 5.529/89, “
que assim dispõe

Art. 1º. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador:

(...)

II – a transmissão através de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou de direitos.

In casu
, constata-se que o apelado foi autuado pela autoridade tributária estadual por não ter efetuado o recolhimento do ITCD, conforme apurado em informações repassadas pela Receita Federal à Administração Tributária Estadual, tomando por base a sua declaração de Imposto de Renda ano base 2010, no qual foi constatado uma suposta doação/herança por ele recebida no importe de R$ 463.750,00 (quatrocentos e sessenta e três reais e setecentos e cinquenta reais), no item “Transferência patrimoniais Doações e Heranças”

Contudo, o valor acima foi comprovadamente demonstrados advindos de imóvel objeto de partilha quando do inventário de seus falecidos pais, com recolhimento junto ao Estado de São Paulo, que é o local da situação do bem, que foi vendido no ano de 2010, conforme documento de ID Num 80929288, mediante alvará judicial de Id Num 80927287, sendo determinada a expedição de formal de partilha em março de 2012, conforme 80929296.

Assim, o Estado esquece de mencionar o disposto no Código Tributário Nacional (CTN) a respeito do assunto, senão vejamos:

Art. 41. O impôsto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido, ou sôbre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro

Neste sentido, verifico que há ilegalidade em relação a competência tributária elencada pelo Estado do Pará, por não ter sido observado que a titularidade da cobrança é indelegável e pertencem ao Estado no qual os bens estão, logo não observando corretamente a matéria exposta no CTN:

Art. 7º. A competência tributária é indelegável
, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do art. 18 da Constituição.

(...)

Art. 8º. O não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído.

Portanto, resta evidente que houve nulidade no procedimento gerador do Auto de Infração nº 072015510001191-6, em razão da incompetência tributária do Estado do Pará, sendo isto devidamente comprovado perante a robustez das provas anexadas perante os autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/04/2024